Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. A alegada omissão não se verifica, pois o voto condutor já havia registrado que a testemunha mencionada declarou não conhecer os envolvidos e não ter presenciado qualquer agressão, revelando-se inócua sua contribuição para elucidar os fatos, e fundamenta a manutenção da condenação com base na palavra da vítima, considerada firme, coesa e corroborada por outros elementos probatórios, não havendo dúvidas quanto à materialidade e à autoria da contravenção penal de vias de fato.
3. A irresignação do embargante com os fundamentos do julgado não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, cuja finalidade é exclusivamente integrativa
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.